Tribunal: TJMT
Processo: 1022730-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022730-10.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), DARLAN CELANT - CPF: 028.582.169-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA - CPF: 021.057.539-57 (PACIENTE), JUIZO 4a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022730-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO, NEVIO PEGORARO
PACIENTE: JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZO 4a VARA CRIMINAL DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS E COM O GRUPO CRIMINOSO “COMANDO VERMELHO” – APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE [8KG (OITO QUILOS) DE MACONHA], DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE, BEM COMO PELA FUGA DO DISTRITO DA CULPA E CAPTURA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante da elevada quantidade de drogas apreendida [8kg (oito quilogramas) de maconha], além da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.

O fato de o réu ter fugido do distrito da culpa, sendo preso em outro Estado da Federação, uma semana depois da decretação de sua prisão preventiva, demonstra a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade concreta do agente –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022730-10.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GUILHERME SALDANHA PEGORARO E OUTRO(S)

PACIENTE: JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1014055-13.2020.811.0015), que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35,

ambos
da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a segregação cautelar ofende o princípio da presunção de inocência;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo e a proibição de se ausentar do distrito da culpa.

Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n. 64908983].

Indeferi
a liminar pleiteada [doc. digital n. 65019462].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 65415470].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 67629996].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, por ordem do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1014055-13.2020.811.0015
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, no dia 3 de setembro de 2020, os agentes da Polícia Judiciária Civil efetuaram a prisão em flagrante do coacusado, DARLAN CELANT, no interior de sua residência, localizada na Avenida Jacarandás, n. 1537, Bairro Jardim Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, encontrando, no fundo do quintal,
9 (nove) tabletes de maconha
– com peso aproximado de
8kg (oito quilogramas)
–, bem como
3 (três) porções pequenas

de maconha
– pesando
61,9g (sessenta e um gramas e nove centigramas)
–, as quais estavam sendo consumidas por ele e por outro indivíduo.

Ficou ainda registrado nos autos que DARLAN confessou aos investigadores de polícia que mantinha o entorpecente a pedido de seu cunhado, o paciente JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA, e que, inclusive, era a segunda vez que negociava com ele para guardar as drogas no quintal de sua casa.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
JOEL
e
DARLAN
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, a Promotora de Justiça entendeu ser o caso da decretação da prisão preventiva de
JOEL
, ante o preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal –
conveniência da instrução criminal
e
garantia da aplicação da lei penal
–, “
eis que o denunciado encontra-se em local incerto e não sabido”
, bem como em razão de ele “
já traficar entorpecentes há anos e, ainda, estar filiado ao Comando Vermelho, movimentando vultuosa quantidade de drogas
” (doc. digital n. 64908985).

Em razão do requerimento do Ministério Público, em 22 de outubro de 2020, o juízo da 4a Vara Criminal de Sinop/MT, decretou a prisão do paciente, sob os seguintes fundamentos,
verbis
:

“[...] Perante a autoridade policial, o denunciado Darlan Celant afirmou que a maconha apreendida pertence ao seu cunhado Joel Bernardo de Oliveira e permitiu o armazenamento da droga em sua residência, pois em troca receberia 100 gramas de maconha e esta seria a segunda vez que negocia com Joel para guardar drogas no quintal de sua casa; a primeira teria sido há cerca de um mês, ocasião em que esconderam 10 (dez) quilos de maconha.

Desse modo, evidenciado está o fumus comissi delicti (materialidade e indícios da autoria delitiva), sendo certo que,
no tocante ao periculum libertatis, Joel Bernardo de Oliveira tem se mostrado indivíduo contumaz na prática de crimes, inclusive ostentando duas condenações criminais por tráfico de drogas, uma delas ainda na vigência da Lei no 6368/76 (trânsito em julgado em 09.11.2012), além de outra condenação definitiva por corrupção ativa (333 do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida (art. 16, IV, Lei 10.826/2003), e deveria estar cumprindo pena, em regime semiaberto, nos autos do PEP no 2843-61.2010.8.11.0015, em trâmite pela VEP de Sinop/MT
.

Não obstante,
ao que consta das informações reunidas até então, ao invés de procurar ocupação lícita e valorizar a semiliberdade concedida quando progrediu ao regime semiaberto
, o qual, como cediço, é cumprido de forma bastante flexível, mediante o cumprimento de condições semelhantes às medidas cautelares diversas da prisão (CPP, 319), em virtude da inexistência de estabelecimento prisional adequado como prevê a LEP,
optou por dar prosseguimento à sua carreira criminosa, evidenciando o perigo representado pelo seu estado de liberdade de locomoção
.

Assim,
a gravidade concreta do delito
em apuração,
representada pela grande quantidade de droga apreendida
, bem como
pelas informações de que os denunciados já vinham reiteradamente praticando o narcotráfico
, em
conjunto com o histórico criminal do denunciado Joel Bernardo de Oliveira
, constituem fundamentos idôneos para justificar a decretação da sua segregação cautelar, para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução processual
e para
assegurar a aplicação da Lei penal
”.
(doc. digital n. 64908987).

Some-se a isso que, como bem aventado nas informações prestadas pelo juiz singular, o paciente só foi capturado no dia
29 de outubro de 2020
, na cidade de

Novo Progresso/PA
.

No que concerne à ausência de fundamentação da decisão e dos requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, a autoridade coatora mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, evidenciada pela prática do tráfico de drogas em relevante quantidade [
9 (nove) tabletes de maconha
, com massa bruta total de, aproximadamente,
8kg (oito quilos)
], bem como pela constatação da reiteração delitiva, uma vez que, além de não ter sido a primeira vez que requereu ao seu cunhado, DARLAN, para guardar drogas, o paciente também ostenta outras condenações criminais.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), que ele possui os seguintes registros em sua folha de antecedentes:
1)
autos n. 0005364-18.2006.811.0015, em que foi condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 12, da antiga Lei de Drogas, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado em
9.11.2012
;
2)
autos n. 0001230-40.2009.811.0015, no qual foi condenado pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, com trânsito em julgado em
10.08.2010
; e 3) autos n. 0005362-96.2016.811.0015, em que foi condenado por infração aos artigos 333,
caput
, do Código Penal e artigo 16, §1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com trânsito em julgado em
13.2.2017
.

Sobre o tema, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE NA DECRETAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes [...] Recurso desprovido”
(RHC 134.151/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS [...] RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida consubstanciada em 8,854kg (oito quilos, oitocentos e cinquenta e quatro gramas) de maconha. A manutenção da prisão preventiva também se legitima ante o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto amparada no risco de reiteração delitiva pela reincidência do Recorrente a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública [...] Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 119.398/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

De igual modo, a evasão do distrito da culpa durante as investigações policiais e captura em outro Estado da Federação, constitui embasamento idôneo para a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme registram os seguintes arestos dos Tribunais Superiores:

[...] A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão (HC 106.816/PE, rel. min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2011). [...] (STF, RHC 125457, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015).[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, se caracterizada a fuga do acusado do distrito da culpa antes mesmo da expedição da ordem de prisão. 3. No caso, o Juízo de origem consignou que o agravante permaneceu foragido por mais de 2 (dois) anos, não sendo possível, nesta via processual, acolher a alegação de que ele teria “viajado com sua esposa para resolver problemas pessoais”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STF, HC 123927 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014).

“[...] O Magistrado a quo ressaltou, ainda, a nítida intenção do recorrente de se furtar da aplicação da lei penal, haja vista que após a prática do crime evadiu-se do distrito da culpa para outro estado da Federação, sendo preso no Maranhão. [...] O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019) [...] Recurso em habeas corpus desprovido”
(STJ - RHC 129.566/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantir a ordem pública
– haja vista a quantidade do entorpecente apreendido e a periculosidade concreta do paciente –, bem como para aplicar a lei penal – evidenciada pela fuga dele do distrito da culpa.

Destarte, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em relação à alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência, melhor sorte não lhe assiste.

Presentes os requisitos legais da segregação cautelar e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Em relação à adoção das cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...] Ordem denegada”
(HC 599.714/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade
,
bons antecedentes
, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 602.991/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JOEL BERNARDO DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020